Tribunal: STF
Processo: HC 269691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glacio Dalponte Mattioli, em favor de Vitor Luis Redondo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.079.972/SP.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com subsequente conversão da prisão em flagrante em preventiva. Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada. 
Neste writ, alega a defesa, em suma: i) antecipação de mérito e ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, com base em elementos genéricos — quantidade, variedade e natureza das drogas, suposta fuga e atos infracionais pretéritos — sem análise individualizada dos riscos e sem exame da suficiência das medidas do art. 319 do CPP, em violação ao art. 315, § 2º, I e III, do CPP; ii) desconsideração indevida de atos infracionais quando adolescente; iii) condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito, inexistência de violência ou grave ameaça; iv) desproporcionalidade da prisão preventiva diante do contexto e possibilidade de regime inicial diverso do fechado, defendendo a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; v) fundamentação genérica baseada na garantia da ordem pública e em presunção de reiteração delitiva, em afronta ao art. 315, § 2º, I e III, do CPP. 
Requer o deferimento liminar para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por quaisquer das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com expedição de alvará de soltura. (eDOC 11)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 17.3.2026. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
Nesta Corte, o impetrante requer “1. A concessão imediata da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar, para impor a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I a IV), com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estarem claramente presentes; 2. A notificação do Tribunal coator para que preste informações no prazo legal; 3. Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem com o fim de cassar a R. Decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no HC 1079972 - SP(2026/0089743-2), bem como o V. Acórdão, proferido nos autos do Habeas Corpus n. 2012295- 30.2026.8.26.0000, para impor a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I a IV), mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, para que o Paciente possa, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade.”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. (eDOC 11)
Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951,  e 192.742, de minha relatoria, este último assim ementado:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 192.742, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente